Tribunal: TJDFT
Processo: 0713402-83.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR DE IDADE. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REDUÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo alimentante contra sentença que, nos autos da ação de alimentos ajuizada pela filha, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar o réu a pagar alimentos no valor mensal correspondente a 150% (cento e cinquenta por cento) do salário mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso não deve ser conhecido por ausência de dialeticidade; (ii) saber se o apelante é hipossuficiente economicamente; no mérito, (iii) saber se a fixação de alimentos observa o binômio necessidade-possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de demonstrar a procedência dos pedidos iniciais, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Rejeitada preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões.
4. O recolhimento do preparo recursal representa ato incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica e, por isso, obsta o deferimento do benefício, em razão da preclusão lógica.
5. À luz dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança, as necessidades de alimentando que ainda não atingiu a maioridade civil são presumidas, inerentes à condição de pessoa em desenvolvimento, já que depende do auxílio material dos genitores ou responsáveis para a subsistência.
6. Reputa-se razoável a estimativa de gastos mensais apresentada, levando-se em consideração a idade da adolescente, o contexto socioeconômico em que está inserida e as necessidades extras decorrentes de se tratar de adolescente com transtorno do espectro autista (TEA). Quanto à capacidade financeira, apesar de sustentar não possuir vínculo empregatício e viver de “bicos”, o alimentante, em juízo, afirmou que possui sócio e empregado, a quem paga R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais), o que indica que atua, na verdade, como empreendedor. Essa situação é corroborada pelo extrato bancário do mês de agosto de 2024, em que o apelante movimentou quantia de R$18.904,00 (dezoito mil novecentos e quatro reais) em uma conta bancária.
7. Diante da ausência de elementos capazes de indicar que a obrigação alimentar fixada na r. sentença exorbita a possibilidade financeira do alimentante, deve ser mantida a sentença recorrida, que representa justa e equilibrada distribuição do encargo alimentar entre os genitores e contempla parte das necessidades da alimentanda, conforme os arts. 227 e 229 da CRFB, o art. 22 do ECA e os arts. 1.634, 1.694 e 1.703 do CC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.